Tribunal: TCU
Processo: 007.705/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4962/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.705/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Joao Batista de Oliveira Junior (XXX.068.795-XX); Joao Lucas Oliveira Lopes (XXX.798.653-XX); Jose Claudio da Silva Rego Filho (XXX.686.914-XX); Jose Eloir Araujo de Oliveira Junior (XXX.550.163-XX); Jose Neto Alves Barbosa (XXX.403.314-XX); Julio Cesar Moreira Ramos (XXX.404.416-XX); Leandro Cesar Arroyo Rodrigues (XXX.060.208-XX); Leonardo Borges Ramos Costa (XXX.387.225-XX); Marcela Renata de Freitas (XXX.149.664-XX); Marcos Paulo Marback dos Santos (XXX.401.835-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.